Tribunal: TJMT
Processo: 1018519-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018519-57.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 3a Vara especializada de família e sucessões de várzea grande-MT (SUSCITANTE), JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), ELIZANGELA OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 695.373.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA SILVA FORTES - CPF: 968.361.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. O. D. A. F. - CPF: 101.303.721-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS AJUIZADA PELA GENITORA – PROCESSO DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA À MEDIDA PROTETIVA REQUERIDA PELA GENITORA DO MENOR – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – ASQUICIÊNCIA DA GENITORA EM RELAÇÃO À CONVIVÊNCIA DO MENOR COM O GENITOR – CONFLITO IMPROCEDENTE. “Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei no 11.340/2006.” (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 10049320220218110000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/09/2021, DJe 02/09/2021), o que não se verifica na ação ajuizada pela própria genitora/ofendida, que não suscita qualquer óbice à convivência do menor com o genitor relacionada à situação vivenciada entre ela e o pai do menor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, em face do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da mesma Comarca, relativamente à ação de “
Guarda e Regulamentação de Visitas
” (Proc. no 1020862-20.2022.8.11.0002), ajuizada por ELIZANGELA OLIVEIRA DOS ANJOS, na qual a autora pede a guarda unilateral do filho João Gustavo Oliveira dos Anjos Fortes, bem como a regulação do direito de visita do pai, em finais de semanas alternados (cf. Id. no 143371671 - Pág. 8).

O MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Várzea Grande/MT – a quem a inicial da ação de guarda foi originariamente distribuída –, declinou da competência em favor do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande/MT, por entender que “
não há nos autos nenhuma hipótese apta a atrair a competência desta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento do presente caso, a qual deve estar restrita às causas e/ou ações de natureza civil que tenham por fundamento a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher
” (cf. Id. no 143371671 – pág. 31).

A MMa. Juíza suscitante, por sua vez, alega que,
“a competência para processar o presente feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme ressai do artigo 14 da Lei 11340/2006, uma vez que essa tem competência híbrida, ou seja, pode processar tanto feitos cíveis como criminais, e, portanto, absoluta”
(cf. Id. no 143371671 - pág. 37).

A
decisão vinculada ao Id no 146436188 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando a MMa. Juíza suscitante, da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instado a prestar informações, o MM. Juiz suscitado manifestou dizendo “
que, possivelmente, a Ação de Guarda foi distribuída sob segredo de justiça, o que impossibilita o acesso deste Juízo aos autos para prestar maiores esclarecimentos
”
(cf. Id no 147392175).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do presente conflito negativo de competência (cf. Id no 149216161).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Segundo orientação da jurisprudência do eg. STJ, “
para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

Então, apesar do entendimento de que as varas especializadas de violência doméstica e familiar atraem a competência de outras ações, é certo que tal atração decorre da existência de práticas de violência doméstica e familiar envolvendo as mesmas partes e que tal situação de violência seja atual ou, no mínimo, que o processamento da respectiva medida ainda esteja em curso.

No caso, em que pese a ação de Regulamentação de Guarda e Visitas (Proc. no 1020862-20.2022.8.11.0002) ter sido ajuizada e distribuída ao Juízo Suscitado da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, por dependência da Medida Protetiva (Proc. no 1015337-57.2022.8.11.0002), verifica-se que a discussão travada nos autos da ação de guarda não possui nenhuma ligação direta à eventual situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo porque a própria Elizangela Oliveira dos Santos, vítima da violência e genitora do menor, não aponta qualquer óbice à convivência de seu filho com o suposto agressor, na verdade, além de ter ingressado com o pedido, ela expressou na peça inicial ser favorável à convivência do menor com o seu genitor, inclusive dizendo “
não haver necessidade de nomeação de intermediário
” (cf. Id. no 143371671).

Logo, como a ação de guarda tem natureza estritamente civil, e não havendo nada que indique que a lide envolva situação atual de violência doméstica e familiar praticada contra a parte autora, genitora do menor, não há nada que justifique a remessa do feito ao Juízo da Violência Doméstica, sendo evidente a competência do Juízo da Família e Sucessão.

À propósito:

EMENTA
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO "JUIZADO" ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL (...). 1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.
1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato
. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção. 1.2.
Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
.
2. Na espécie, a ação de divórcio foi promovida em 16/6/2013, em meio à plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante se encontrava submetida, a ensejar a pretensão de dissolução do casamento. 3. Recurso Especial provido”
(
REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei).

Ademais, segundo entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, para que se fixe a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica é necessário que “
(...) no momento do ajuizamento da ação de natureza cível,
seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida
, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
” (REsp 1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017), hipótese diversa da dos autos.

Pelo exposto, julgo improcedente o presente conflito de competência, para definir a competência do Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de “
Regulamentação de Guarda e Visitas
”, autuada sob o no 1020862-20.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023